Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INIMPUTABILIDADE.SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, VII) exige prova segura da materialidade e autoria, sendo suficiente a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
2. O reconhecimento por fotografia, realizado conforme as formalidades do CPP, art. 226, é válido e não se mostra efetivamente contaminado pela alegada visualização prévia de imagens.
3. Ainda que se arguisse eventual nulidade do reconhecimento, outras provas independentes e robustas — como depoimentos e circunstâncias do fato — confirmam a autoria, o que enfraquece a tese defensiva.
4.O Laudo de Exame Psiquiátrico é categórico ao concluir que, ao tempo do crime, o periciado era inteiramente capaz de compreender a ilicitude do fato e de se autodeterminar, o que afasta qualquer hipótese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. A dependência química, por si só, não reduz a capacidade de entendimento quando não há prova de surto ou incapacidade concreta no momento da ação. O art. 26, parágrafo único, exige comprovação de redução efetiva da capacidade de autodeterminação, o que não ocorreu.
5. A fração de aumento da pena-base pode ser fixada discricionariamente pelo Magistrado, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional, sendo admissível a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.
6. Recurso conhecido e não provido.